Tribunal: TJDFT
Processo: 0750409-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750409-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: J. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA MATOSINHO, RAFAEL MATOSINHO ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JÚLIA FERREIRO MATOSINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação de no 0721478-53.2020.8.07.0001, ajuizada em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, deferiu em parte a provisória de urgência para determinar à ré o custeio das sessões de terapia ocupacional da autora, com coparticipação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 10 (dez) dias. Narra a agravante ser menor impúbere, portadora de transtorno do espectro autista e que, ao solicitar ao plano de saúde autorização para tratamento específico com profissionais comprovadamente especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis na sua situação, conforme prescrito por seu médico, teve seu pedido indeferido, ao argumento de que já efetua tratamento de Psicoterapia, Fono, Psimotricidade e TO em clínica da rede credenciada. Informa que suas reinvindicações para tratamento com profissionais especializados foram indeferidas pelo juízo de origem, porém mantidas liminarmente no AGI 0724898-69. 2020.8.07.0000. Não obstante, a agravada interrompeu seu tratamento ao argumento de que teria esgotado o número de sessões previstas no contrato. Em consequência, formulou novo pedido de tutela de urgência ao juízo de origem, para que fosse mantido o tratamento na rede credenciada da agravada, o que foi deferido em parte, mediante sua coparticipação. Sustenta que a decisão merece reforma, haja vista a ausência de previsão contratual nesse sentido, aliada à urgência da necessidade de continuidade do seu tratamento. Afirma que a imposição de coparticipação configura decisão extra petita, além de inviabilizar o seu tratamento. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, de forma que seja afastada a coparticipação que lhe fora imposta, determinando-se, ainda, a obrigação da agravada de autorizar e custear o tratamento multidisciplinar, conforme prescrito por seu médico assistente, sob pena de multa. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, vislumbro parcialmente evidenciados os referidos requisitos. Contudo, convém esclarecer inicialmente que o objeto do presente agravo diz respeito apenas à exigência de coparticipação da agravante para continuidade do seu tratamento perante a rede credenciada da agravada, haja vista que as demais questões relativas à autorização e custeio do plano terapêutico específico pretendido por ela são objeto do Agravo de Instrumento no 0724898-69. 2020.8.07.0000. Com efeito, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes não seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravada é constituída sob a modalidade de autogestão, as cláusulas contratuais firmadas entre as partes devem ser interpretadas em observância aos preceitos do Código Civil, notadamente o princípio da boa-fé objetiva nas relações jurídicas e a função social dos contratos, sobretudo quando envolvido o direito fundamental à saúde. Nesse sentido, inclusive, é entendimento desta Corte de justiça que “o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico, mesmo quando o contrato eventualmente prevê a limitação de sessões, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Além disso, importa é a existência de cobertura do contrato para as doenças apresentadas pelas partes autoras, não a forma como o tratamento será realizado” (Acórdão n.1009063, 20160110007212APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 11/04/2017. Pág.: 286/290). Por outro lado, da leitura do contrato firmado entre as partes, observa-se que sequer existe a previsão de coparticipação do beneficiário do plano, de forma que, ao menos por ora, não se vislumbra plausibilidade na sua imposição à agravante (ID 77065118, dos autos principais). Conclusão Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada, para determinar à agravada que dê continuidade ao tratamento da agravante perante a sua rede credenciada, sem limitação de sessões, dispensada a coparticipação. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator